Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-84.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Defesa se insurge contra o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, requerendo seu afastamento, com consequente readequação das penas - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineada a incidência da majorante apontada – Penas e regime não comportam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Defesa se insurge contra o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, requerendo seu afastamento, com consequente readequação das penas - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineada a incidência da majorante apontada – Penas e regime não comportam abrandamento, já bastante beneficiado o acusado com a fixação da pena-base no mínimo legal, o que resta mantido ante o conformismo ministerial, respeitada a proibição da "reformatio in pejus" – Apelo não provido.